Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. INDICAÇÃO DO ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA PELO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. AÇÃO TRABALHISTA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO QUINQUENAL. DECORRIDO. OMISSÃO SANADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de apelação, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte.
2. Não há que se falar em omissão quanto ao argumento de que o acórdão não apontou o ato ilícito cometido pelo Banco patrocinador, uma vez que restou expresso que o ato ilícito praticado decorreu da ausência de pagamento das horas extras, devidamente reconhecidas em ação trabalhista.
3. As obrigações impostas na condenação à entidade de previdência e ao Banco patrocinador são diversas. Enquanto aquela deve realizar a revisão do benefício previdenciário, este deve arcar com metade do valor necessário à recomposição da reserva matemática.
3.1. Portanto, independentemente das parcelas que sejam atingidas pela prescrição, permanece a obrigação do Banco embargante ao recolhimento dos valores necessários para a devida recomposição da reserva matemática do fundo previdenciário, cujo valor será apurado em estudo técnico atuarial.
4. Verifica-se omissão no acórdão que deixou de observar o lapso temporal decorrido entre o trânsito em julgado da ação trabalhista e o ajuizamento da ação revisional.
4.1. Considerando a teoria da actio nata, o participante do fundo de previdência tem o prazo quinquenal para ajuizar a ação cível revisional, contado a partir do trânsito em julgado da ação trabalhista, sob pena de suportar a prescrição do fundo de direito.
4.2. Verificado que houve o decurso do prazo prescricional quinquenal entre o trânsito em julgado da ação trabalhista e o ajuizamento da ação revisional, necessário alterar o acórdão para reconhecer a prescrição do fundo de direito.
5. Recurso do Banco do Brasil parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da PREVI conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão alterado.